Tribunal: STF
Processo: Rcl 21157
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-09
Data de publicação: 2016-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO: OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. NÃO PROVIMENTO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA SOB ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO OU DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/73.



    1. Embargos de declaração interpostos com a finalidade de suprir omissão no acórdão prolatado em sede de Agravo Regimental. Ausência de demonstração da omissão indicada. Pretensão de correção de decisões proferidas nos processos de origem.



    2. Inadmissibilidade da reclamação constitucional com o propósito de questionar a aplicação da sistemática da repercussão geral, tal como previsto no art. 543-A e 543-B do CPC/73.



    3. Por não constituir sucedâneo recursal, inviável cogitar, na via da reclamação, o reexame da demanda de origem.



    4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.